Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721248-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I EMBARGADO: DEMETRIUS AUGUSTUS GONCALVES, RENATA CRISTINA MORETTI XAVIER GONCALVES, ALPHAVILLE URBANISMO S/A DESPACHO Intimem-se os embargada para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 72407969), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator